Tribunal: TJES
Processo: 5008958-81.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008958-81.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: FERNANDO GUSTAVO FERREIRA DE ABREU
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5008958-81.2021.8.08.0024

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A

Recorrido:
FERNANDO GUSTAVO FERREIRA DE ABREU

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Christina Almeida Costa

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A contra a sentença de ID nº
1527347
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1527351
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1527355
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Vistos e etc.

Cuidam os autos de ação de conhecimento ajuizada por FERNANDO GUSTAVO FERREIRA DE ABREU em face de TELEFONICA BRASIL S.A.

Relata o Autor ser cliente da Requerida, possuindo em sua residência serviço de internet (contrato nº 8999 3112 9117) que utiliza para a venda de produtos.

Alega que, no dia 03/05/2021, verificou que sua internet não estava funcionando e, em contato com a Requerida foi encaminhado técnico para visitação, constatando que a linha de internet do Requerente havia sido desconectada sem motivo, já que adimplente.

Após análise por outro técnico, foi verificado que a linha do Autor havia sido desconectada para conectar a de outra unidade do edifício, no intuito de solucionar o problema de outro morador.

Afirma o Requerente, portanto, que, buscando solucionar o problema de um cliente, a Ré lhe causou problemas, sendo que permaneceu por mais de 03 dias sem acesso à internet.

Requer a condenação da Requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos no importe de R$10.000,00.

Decisão designando audiência de conciliação (ID 7311919).

Em contestação (ID 7455038), suscita a Ré, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, sustenta que o reparo solicitado foi promovido dentro do prazo legal e que o problema ocorrido não gerou maiores repercussões que ensejassem danos extrapatrimoniais ao Autor. Pugna pela improcedência da demanda.

Réplica em ID 7623785.

Frustrada tentativa de conciliação em audiência, sem proposta, requereram as partes o julgamento antecipado do mérito (ID 7647368).

É o breve resumo dos fatos, dispensado o Relatório, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

DA PRELIMINAR

No tocante à ausência de prova mínima a dar suporte ao pretendido pela parte autora, suscitada como questão preliminar, compreendo que tal questão não diz respeito à admissibilidade da demanda (Teoria da Asserção), mas sim ao mérito, de modo que deixo para apreciá-la no tópico pertinente. Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A demanda merece ser julgada parcialmente procedente.

De início, entendo que se aplica ao caso concreto o Código de Defesa do Consumidor, presentes as figuras de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, CDC) nos polos da relação jurídica de direito material submetida a exame.

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral versa sobre danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço pela Ré, evidenciada por alegada demora no reparo do serviço contratado pelo Requerente (internet).

Em análise detida, verifico que o Autor faz alegação consistente em inexistência de reparo do serviço de internet em tempo razoável. Da análise do acervo probatório e da própria narrativa autoral, verifico que o serviço ficou indisponível ao cliente por um período de cerca de 3 dias, excedendo o tempo razoável previsto na legislação aplicável (prazo de 48 horas para o atendimento da solicitação de reparo – art. 25, §1º, Res. 574/2011 da ANATEL).

Cabia à Requerida comprovar que agiu em conformidade com a solicitação autoral, o que não fora demonstrado nos autos pela Ré, não se desincumbindo, pois, do ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 14, §3º, CDC, atraindo para si a pena de confissão (art. 341, CPC/15).

Há, no presente caso, falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, identificada a partir da demora comprovada pelo Autor para a realização de reparo referente ao serviço de internet, problema pela própria Requerida causado, em evidente descumprimento ao art. 25, §1º, Res. 574/2011 da ANATEL.

Desse modo, no tocante ao pedido de indenização por danos morais, entendo que assiste razão ao Autor, tendo em vista a falha constatada (demora no reparo do serviço), o que ensejou, além do evidente óbice ao livre gozo de serviço caro ao cotidiano, grave perda de tempo útil com numerosos protocolos de atendimento perante a Ré e com registro de boletim de ocorrência perante autoridade policial, tudo a denotar claro dano à esfera extrapatrimonial do Requerente, merecendo por isso adequada reparação.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica do Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Requerente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), levando em consideração a capacidade econômica da Requerida e as condições da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, a inexistência de qualquer conduta ilícita que tenha acarretado dano à recorrida. Afirma que a ausência de falha na prestação de serviços e o cumprimento da Resolução nº 632/2014 da Anatel. Além disso, alega a inexistência de danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

Por sua vez, o recorrido afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1775259
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII, 12 e 14, todos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrido contratou o serviço de fornecimento de internet com a recorrente. Entretanto, no dia 03/05/2021, o cliente percebeu que a internet não estava conectando, motivo pelo qual solicitou o atendimento residencial.

Ocorre que o técnico informou que sua rede foi desconectada e e conectada novamente na rede de outro morador, permanecendo sem o serviço por três dias. Por este motivo, ingressou com ação indenizatória, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente, ensejando o presente recurso por parte da Vivo.

A
priori
, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Além disso, aplica-se a Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (STJ, AgRg no AREsp 543.437/RJ, Relator: Raul Araújo, Data do julgamento: 03/02/2015, Quarta Turma, Data de publicação: DJe 13/02/2015).

Compulsando detidamente os autos, observa-se que o recorrido comprovou que abriu chamados para reclamação sobre a falha na prestação dos serviços da recorrente (IDs nº
1527214 e 1527215
), sendo que a Vivo não logrou êxito em desconstituir o direito do autor.

Ademais, apesar de alegar o prazo de 10 dias úteis para realização do serviço solicitado pelo chamado, o ato ilícito neste caso diz respeito ao desligamento do serviço sem conhecimento do consumidor, bem como do ligamento a outra unidade que não a do cliente que solicitou o chamado.

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia. Por outro lado, entendo que o recorrido conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o consumidor permaneceu por três dias sem o serviço de internet contratado. Ademais, o serviço foi instalado em sua unidade e depois desinstalado sem sua anuência, tendo o cabeamento usado para dar sinal a outra unidade.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.